Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-21.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DEFERIDA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, após a parte autora se manter inerte ao comando judicial de emenda à petição.
2. A parte apelante pleiteou a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da sentença, sustentando inexistência de litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante de sua condição de hipossuficiência; (ii) saber se está configurada a litispendência apta a extinguir o processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e os arts. 98 e 99 do CPC asseguram o benefício da gratuidade de justiça a quem demonstrar insuficiência de recursos. No caso, a prova documental evidencia que a apelante não pode arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento.
5. A concessão da gratuidade não isenta a parte do pagamento das verbas processuais, apenas suspende sua exigibilidade até que cesse a situação de hipossuficiência (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
6. Quanto à litispendência, o art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC dispõe que há identidade entre ações quando coincidem partes, causa de pedir e pedido. O exame dos autos confirma que as demandas são distintas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça e afastar a extinção da demanda, devendo os autos retornar à origem para regular processamento.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação de insuficiência de recursos, presumida de forma relativa. 2. Somente configura litispendência a propositura de ação idêntica a outra se caracterizadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido.”